Tribunal: TJSP
Processo: 2100359-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado em petição inicial – Agravante não produziu prova da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, prova esta que não é suprida pela afirmação de que "não possui, no momento, condições financeiras para recolhimento das taxas judiciárias para pleitear a recuperação de seu crédito" - Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado em petição inicial – Agravante não produziu prova da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, prova esta que não é suprida pela afirmação de que "não possui, no momento, condições financeiras para recolhimento das taxas judiciárias para pleitear a recuperação de seu crédito" - Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça – Da ausência de prova de hipossuficiência econômico-financeira para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, decorre o indeferimento do pedido de diferimento do recolhimento da taxa judiciária, nos termos da LE 11.608/03, ao agravante – Revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no
2100359-26.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000867516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100359-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é
agravada KATIA ANDREA MENDES MELARE.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no
2100359-26.2020.8.26.0000
VOTO no 36708
Agravo de Instrumento no 2100359-26.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba - 4a Vara Cível
Agravante: Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista
Agravada: Katia Andrea Mendes Melare
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Pedido formulado em
petição inicial
Agravante não produziu prova da
ausência de condições financeiras para arcar com as
despesas processuais, prova esta que não é suprida pela
afirmação de que “não possui, no momento, condições
financeiras para recolhimento das taxas judiciárias para
pleitear a recuperação de seu crédito” - Mantida a r.
decisão agravada que indeferiu a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça Da ausência de
prova de hipossuficiência econômico-financeira para a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça,
decorre o indeferimento do pedido de diferimento do
recolhimento da taxa judiciária, nos termos da LE
11.608/03, ao agravante
Revogação do efeito
suspensivo concedido.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, que se encontra a fls. 157/161 dos autos de origem, que indeferiu
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, bem
como de diferimento das custas, determinando o recolhimento de custas iniciais,
no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
O agravante sustenta que: (a) “(...) não possui, no
momento, condições financeiras para recolhimento das taxas judiciárias para
pleitear a recuperação de seu crédito”; (b) “(...) juntou os documentos
comprovadores da difícil situação econômica enfrentada pela escola filantrópica:
último balanço patrimonial contábil finalizado em dezembro de 2019, donde se
constata que o déficit é de 67 milhões de reais”; (c) “(...) por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no
2100359-26.2020.8.26.0000
instituição filantrópica o valor das mensalidades escolares destinam-se tão
somente à mantença do instituto e encontra-se abaixo das praticadas por outras
universidades do gênero”; (d) “(...) em poucos anos houve a redução drástica de
70% no número de alunos, importando na queda da receita da instituição de
ensino”; (e) “(...) as razões trazidas no feito e, sobretudo nesta peça, demonstram
que os fundamentos da r. decisão guerreada não se sustentam, havendo o despacho
agravado ser reformado para conceder a gratuidade processual ao Agravante ou
continuar com a autorização para o diferimento no pagamento das custas”; (f)
“(...) a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de
que a demanda aguarde o julgamento definitivo deste recurso”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo quanto à determinação de recolhimento de custas.
É o relatório.
1. Trata-se de ação monitória promovida pela
agravante contra o agravado. Requereu a concessão do benefício da gratuidade de
justiça.
O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada
proferida nos seguintes termos (fls. 157/161 dos autos de origem):
“Vistos.
A despeito do diferimento do recolhimento de custas por
significativo período em favor da entidade, impõe-se a
reconsideração de tal entendimento considerado o lapso
temporal já decorrido para regularização da situação do
estabelecimento particular que continua em plena atividade e
cobra mensalidades dos alunos, sob pena da mantença do
diferimento em demandas de longa duração equivalera
verdadeira renúncia fiscal.
Detentor de grande patrimônio mantido com milhares de alunos
matriculados,
não
apresentando
as
taxas
hipótese
de
inviabilização do acesso ao Judiciário, não prevalece quadro que
justifique benefício.
A respeito, já decidido quanto ao estabelecimento:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
TIRADO
CONTRA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
BENEFÍCIO
DA
GRATUIDADE
PROCESSUAL
-
RECURSO
-
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
481
DO
STJ
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no
2100359-26.2020.8.26.0000
INAPLICABILIDADE DA LEI No 1.060/50 - VALOR DA
CAUSA QUE ENSEJA MÍNIMO RECOLHIMENTO, DE
ACORDO COM O DIPLOMA ESTADUAL No 11.608/03 -
DECISÕES NÃO UNIFORMES - CAPACIDADE DE
ENDIVIDAMENTO
DEMONSTRANDO
RECURSOS
FINANCEIROS
OPERACIONAIS

PROBLEMAS
ADMINISTRATIVOS
DESINFLUENTES
À
CARACTERIZAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA - NÚMERO ELEVADO DE DEMANDAS
ATESTANDO DESEQUILÍBRIO GERENCIAL, INCLUSIVE
TÍTULOS PROTESTADOS - IMUNIDADE PROCESSUAL
INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2167843-92.2019.8.26.0000, Relator (a):
Carlos Abrão; 14a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 01/08/2019);
“Agravo de instrumento. Estabelecimento de ensino. Pedido de
gratuidade
processual
formulado
por
pessoa
jurídica.
Indeferimento. Possibilidade de concessão de assistência
judiciária apenas em caso de demonstração de insuficiência de
recursos. Subsídios que não indicam impossibilidade de suportar
as despesas processuais. Instituição de ensino de grande porte,
com milhares de alunos, que não se compatibiliza com o
conceito de miserabilidade. Eventual dificuldade decorrente de
atos de gestão que não autoriza concessão de benefício. Recurso
desprovido. A presunção de veracidade da alegação de
insuficiência é exclusiva da pessoa natural. A concessão da
gratuidade da justiça deve observar mínimo de razoabilidade e,
no caso, os subsídios existentes não indicam impossibilidade de
suportar as custas e despesas do processo, tais como a natureza
da presente demanda, motivo pelo qual o benefício restou
corretamente indeferido, nos termos da Súmula 481 do STJ.
Auferindo receitas decorrentes da prestação de serviços
educacionais, com milhares de alunos matriculados, a assertiva
simplista de ausência do intuito de lucro não se compatibiliza
com a cobrança de mensalidades, e o registro de déficits
contábeis não autoriza solução simplista de gratuidade para as
centenas de processos instaurados por força de sua atividade
exercida a título oneroso” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2091633-05.2016, Relator (a): Kioitsi Chicuta; Comarca:
Piracicaba; 32a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
30/06/2016);
“Mantenedora de escola particular que cobra mensalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no
2100359-26.2020.8.26.0000
aluno há de arcar com as despesas do processo e, pois, não faz
jus à pretendida gratuidade” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2041195-72.2016;
Relator(a):
Celso
Pimentel;
Comarca;
Piracicaba; 28a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento:04/05/2016. No mesmo sentido: Agravos de
Instrumento
nos
2103183-
94.2016,2100662-79.2016,2100009-77.2016,2099611-33.2016,
2066999-42.2016,
2065432-73.2016,

2066832-25.2016,
2061998-76.2016,
2061027-91.2016,
2061492-03.2016,
2061061-66.2016, etc.).
“Prestação de serviço escolar - Embora entidade beneficente sem
fins lucrativos, mantenedora de escola particular, que cobra
mensalidade com valor expressivo de seus alunos, tem
condições de arcar com as despesas do processo. A alegada
hipossuficiência há de ser comprovada e, neste caso, não foi -
Agravo
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2113777-65.2019.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado do
TJSP, rel. Silvia Rocha, j. 12/06/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória Decisão que
indefere pedido formulado pelo autor de assistência judiciária
gratuita - Todos os elementos constantes dos autos indicam no
sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a
concessão de gratuidade ao agravante Defeso é o diferimento da
taxa judiciária, prevista no disposto do artigo 5o da Lei Estadual
no 11.608/2003, pois não se aplica para ação monitória -
Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de
superveniência de despesa processual incompatível com a renda,
a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso
desprovido, com determinação e observação” (Agravo de
Instrumento n.o 2113767-21.2019.8.26.0000, 37a Câmara de
Direito Privado do TJSP, rel. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, j. 13.06.2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Ação monitória. Agravante que
não demonstrou enquadramento aos requisitos necessários para
concessão da assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de
recursos não comprovada. Indeferimento mantido. RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2097372-51.2019.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado do
TJSP, rel. Afonso Bráz, j. 29.05.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Prestação
de Serviços Educacionais. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração
de Pobreza. Pessoa Jurídica. O benefício da AJG em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no
2100359-26.2020.8.26.0000
pessoa jurídica deve ser concedido apenas em situações
especialíssimas, quando demonstrada à indispensabilidade à
postulante, sem o que ficaria inibida de demandar judicialmente.
Instituição de ensino agravante que se encontra ativa.
Documentos juntados aos autos que são incapazes de demonstrar
a alegada hipossuficiência. Gratuidade incabível. Decisão
mantida. DIFERIMENTO DECUSTAS. Hipótese não inserida
no rol do art. 5o da Lei no 11.608/03. Decisão mantida. Recurso
não provido, com determinação” (Agravo de Instrumento n.o
2062284-49.2019.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado do
TJSP, rel. Walter Barone, j. 29.05.2019).
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de execução de título
extrajudicial. Pessoa jurídica com fins lucrativos. Concessão do
benefício condicionado à demonstração de insuficiência
econômica para suportar custas e despesas processuais.
Dificuldade financeira não comprovada. Inteligência da Súmula
481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
DIFERIMENTO DAS CUSTAS. Ausência de comprovação de
impossibilidade. Inteligência do artigo 5o da Lei n. 11.608/03.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo de
Instrumento n.o 2081475-80.2019.8.26.0000, 38aCâmara de
Direito Privado do TJSP, rel. Fernando Sastre Redondo, j.
28.05.2019).
“Estabelecimento de ensino Ação monitória Cumprimento de
sentença Gratuidade Precariedade financeira não comprovada
Indeferimento confirmado Agravo improvido” (Agravo de
Instrumento n.o 2102484-98.2019.8.26.0000, 26a Câmara de
Direito Privado do TJSP, rel. Vianna Cotrim, j. 28.05.2019).
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Indeferimento
Pessoa jurídica que exerce atividade lucrativa Alegada condição
de necessitada Ausência, entretanto, de comprovação da sua
crítica situação financeira e das causas que a determinaram
Decisão mantida Agravo improvido” (Agravo de Instrumento n.o
2062277-57.2019.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado do
TJSP, rel. Correia Lima, j. 20.05.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de
mensalidades escolares. Insurgência contra decisão que indeferiu
os benefícios da gratuidade da justiça à autora, ora agravante.
Inconformismo que não prospera. Pessoa jurídica requerente que
continua a exercer suas atividades educacionais, cobrando
mensalidades de seus alunos. Presunção de veracidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no
2100359-26.2020.8.26.0000
declaração de pobreza afastada pelo magistrado, com base em
documentos que evidenciam a falta pressupostos legais para a
concessão do benefício (§ 2o, art. 99, do CPC). Extratos
bancários que demonstram que a entidade requerente movimenta
quantias expressiva sem sua conta bancária. Ausência de
comprovação da existência de hipossuficiência econômico-
financeira, ônus probatório que cabia à agravante. Indeferimento
mantido. AGRAVO NÃO PROVIDO, com determinação”
(Agravo de Instrumento n.o 2038350-62.2019.8.26.0000, 25a
Câmara de Direito Privado do TJSP, rela. Carmen Lucia da
Silva, j. 23.05.2019).
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA Pedido formulado por pessoa
jurídica Indeferimento Art. 98, caput, do CPC Súmula 481 do
STJ Requisitos Documentos carreados aos autos que não
demonstram a necessidade da benesse - Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo de Instrumento n.o
2093678-74.2019.8.26.0000, 38a Câmara de Direito Privado do
TJSP, rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 22.05.2019).
Ademais,
indeferida
a
gratuidade
no
processo
n.o
1001652-84.2016, recolhidas custas pela parte (fls. 38/39 dos
aludidos autos).
Por tais razões, determino o recolhimento das custas.
Assim, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do
art. 290 do Estatuto processual, no prazo de 15 (quinze) dias,
providencie o autor o recolhimento.
Intime-se.”
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma
da r. decisão agravada para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da
documentação que entender necessária, para o julgamento do recurso, porque sua
ausência, no caso dos autos, não lhe trará prejuízo, ante o desprovimento do
agravo de instrumento, pelas razões a seguir expostas.
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
tem ônus de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no
2100359-26.2020.8.26.0000
processuais, sem prejuízo de sua existência, para obter o benefício da gratuidade
de justiça, não bastando alegação de hipossuficiência.
Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça à pessoa jurídica, adota-se:
(a) o disposto no art. 99, §3o, do CPC/2015:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”;
(b) a Súmula no481, do Eg. STJ: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”; e
(c) orientação do julgado da Col. Corte Especial do
Eg. STJ, extraído do respectivo site, assim ementado: “PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTE DA
CORTE ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O embargante alega que o
aresto recorrido divergiu de acórdão proferido pela Corte Especial, nos autos do
EREsp 690482/RS, o qual estabeleceu ser ônus da pessoa jurídica,
independentemente de ter finalidade lucrativa ou não, comprovar que reúne os
requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 2. A
matéria em apreço já foi objeto de debate na Corte Especial e, após
sucessivas mudanças de entendimento, deve prevalecer a tese adotada pelo
STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para
a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a
finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. 3. Não se justifica realizar
a distinção entre pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto
ao aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não
reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais,
mas na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou
associados. 4. Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos exploram atividade
econômica em regime de concorrência com as sociedades empresárias, não
havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento desigual entre essas
pessoas jurídicas. 5. Embargos de divergência acolhidos” (STJ - Corte Especial,
EREsp 603137/MG, rel. Min. Castro Meira, j. 02.08.2010, DJe 23.08.2010, o
destaque não consta do original).
4.2. Na espécie, a agravante não produziu prova da
ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, prova
esta que não é suprida pela afirmação de que “não possui, no momento, condições
financeiras para recolhimento das taxas judiciárias para pleitear a recuperação de
seu crédito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no
2100359-26.2020.8.26.0000
No que interessa ao julgamento do presente recurso,
a documentação acostada aos autos consistente em balanços patrimoniais de “31
de dezembro de 2018 e 2017” que apontam que a parte agravante possui
patrimônio suficiente para arcar com as custas e despesas do processo (fls. 29 dos
autos de origem) infirmam a alegação da agravante de que não possui condições
de arcar com as custas e despesas processuais, tendo em vista que o montante
disponível em caixa para movimentação bancária é suficiente para o custeio da
ação, cujo valor atribuído à causa é de R$3.804,33, para abril de 2020, pois a só e
só condição de ser entidade filantrópica, de utilidade pública, é insuficiente para a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Nesse sentido, a orientação deste Eg. Tribunal de
Justiça, quanto à impossibilidade de concessão do benefício da gratuidade de
justiça à fundação agravante: (a) “AÇÃO DE COBRANÇA
JUSTIÇA GRATUITA ENTIDADE BENEFICENTE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO Pessoa jurídica que desenvolve atividade filantrópica,
sem fins lucrativos Situação que não garante a concessão automática da
gratuidade Impossibilidade de deferimento do benefício, pois não houve
efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua hipossuficiência
financeira Decisão mantida. Recurso não provido” (11a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no2059409-09.2019.8.26.0000, rel. Des. Marino
Neto, j. 09/05/2019, o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Justiça Gratuita.
Pessoa
Jurídica.
Possibilidade
de
concessão do benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais, desde
que demonstrada a hipossuficiência financeira. Inteligência do art. 98, § 3o,
do Código de Processo Civil e da Súmula no 481 do STJ. Ausência de
comprovação na hipótese vertente. Manutenção do entendimento adotado em
Primeiro Grau. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa
a todos os dispositivos legais. Recurso não provido, com determinação” (15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no2248354-14.2018.8.26.0000, rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j.
30/04/2019, o destaque não consta do original); (c) “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência da ré contra acórdão
negou provimento ao agravo de instrumento. Vícios. Inexistência. Conforme
consignado no acórdão, é necessária a comprovação da incapacidade
financeira pela pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, nos termos da
Súmula 481 do STJ. Dispositivos prequestionados. Ausência de violação.
Suposta imunidade tributária não indica necessidade de concessão
da justiça gratuita. Incapacidade de recursos não comprovada. Não
preenchidos os requisitos dos artigos 98 e 99 do CPC para deferimento da
benesse pleiteada. Embargos rejeitados” (3a Câmara de Direito Privado,
Embargos de Declaração Cível no2170956-88.2018.8.26.0000, rel. Des. Carlos
Alberto de Salles, j. 30/10/2018, o destaque não consta do original, o destaque não
consta do original) e (d) “Agravo de instrumento. Direito de vizinhança. Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no
2100359-26.2020.8.26.0000
obrigação de fazer. Justiça gratuita. Indeferimento. Para fazer jus aos
benefícios da assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica deve
comprovar a alegada impossibilidade arcar com as custas e despesas
processuais (STJ, Súmula no 481 c/c art. 98, CPC/2015). Caso concreto em
que não ficou demonstrada de maneira eficaz a hipossuficiência financeira da
agravante. Documentação insuficiente. Decisão mantida. Recurso não provido”
(28a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no2044224-62.2018.8.26.0000, rel. Des. Cesar Lacerda, j. 03/04/2018, o destaque
não consta do original).
Disto decorre que é incabível a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do CPC/2015, ao agravante.
5. Da ausência de prova de hipossuficiência
econômico-financeira para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça,
decorre o indeferimento do pedido de diferimento do recolhimento da taxa
judiciária, nos termos da LE 11.608/03, ao agravante.
6. Em resumo, o recurso deve ser desprovido,
revogando-se o efeito suspensivo concedido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator